Tribunal: CARF
Processo: 19515.000502/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000502/2006-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.380 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
CALÇADOS ALFREDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
FORNECIMENTO
DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DEFINITIVA NO STF COM
REPERCUSSÃO GERAL.
Por se tratarem de normas procedimentais, o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 e a Lei no 10.174/2001 são aplicáveis a fatos geradores pretéritos e
legitimam a utilização de informações obtidas junto a instituições financeiras
para constituição de crédito tributário.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou investimento em instituições financeiras, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
NULIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INEXISTÊNCIA.
Há de ser indeferido o pedido de diligência ou perícia genérico, que não
especifica aquilo que se pretende provar, nem traz a elaboração de quesitos.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS E PIS.
Aplica-se à CSLL, COFINS e PIS a solução dada ao litígio principal, IRPJ, em
razão de todos lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e o pedido de perícia, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000502/2006-62
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000502/2006-62

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.

Relatório
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e reflexos (e-fls.445, 452,
459 e 465), referentes ao ano-calendário 2001, decorrente de omissão de receita por presunção
legal, em face da ausência de comprovação da origem de depósitos bancários não contabilizados.
O lançamento se deu em 04/05/2006, com base no lucro presumido, acrescido de multa de ofício
de 75% e juros moratórios, conforme tabelas abaixo:
IRPJ:

PIS:

COFINS:

CSLL:
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000502/2006-62

Em relação aos fatos, o Auditor Fiscal, no Termo de Verificação de e-fls. 439-
441, consignou:
No exercício das funções do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal e em
cumprimento ao quanto determinado pelo MPF n° 0819000-2005-02223-0, analisamos
os extratos relativos à movimentação financeira do contribuinte e verificamos que os
mesmos revelam lançamentos de valores a crédito em montantes superiores àqueles
oferecidos à tributação na declaração de rendimentos correspondente ao ano-calendário
de 2001, DIPJ essa apresentada segundo as regras do Lucro Presumido.
Regularmente intimada a manifestar-se sobre o apurado, a pessoa jurídica, na pessoa de
seu representante legal/preposto, não logrou comprovar a origem dos recursos
materializados pelos referidos créditos, fato caracterizador da ocorrência de omissão de
receitas operacionais – na mesma magnitude dos valores incomprovados, conforme
preceitua o artigo 287 do vigente Regulamento do Imposto de Renda, a seguir
transcrito.
(...)
Com efeito, o artigo 42 da Lei n° 9.430/96 constitui mesmo norma que veicula
presunção legal de omissão de receita, na medida em que o sujeito passivo não esclarece
ou comprova a origem dos recursos creditados em contas de depósito ou de
investimento mantidas junto a instituições financeiras, sendo certo que no decorrer dos
trabalhos nenhuma prova ou justificativa foi disponibilizada a essa fiscalização.
(...)
Por oportuno deixamos consignado que para efeito de apuração da receita tributável não
foram arrolados os créditos relativos às transferências de mesma titularidade, os resgates
de aplicações/investimentos, estornos/anulações de créditos, cheques devolvidos e que,
além disso, para efeito de definir as respectivas bases de cálculo, foram considerados
dedutivamente os valores correspondentes à receita regularmente declarada pelo
contribuinte em cada período-base, conforme acima informado e extraído da respectiva
DIPJ.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, a qual foi
julgada improcedente, cuja ementa do acórdão n. 16-18.500 (e-fl. 1186) segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
NULIDADE.
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Argüições de inconstitucionalidade, ilegalidades e outros juizos de valoração da lei,
refogem à competência da instância administrativa, salvo se já houver decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo,
hipótese em que compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação, o que não
ocorreu no presente caso.
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000502/2006-62

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta bancária de
depósitos sem que haja a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem desses recursos e da sua tributação.
TRIBUTAÇÕES REFLEXAS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos de PIS, COFINS e CSLL o que foi decidido quanto
à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito existente entre eles.
Em 03/10/2008, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ (AR e-fl. 1197).
Ainda inconformado, em 17/10/2008, interpôs recurso voluntário (e-fls. 1208-1250), através do
qual reitera os argumentos da impugnação e ainda alega:
a) Nulidade da autuação em face da inequívoca violação do direito ao
sigilo bancário, por se tratar de direito individual constitucional, sendo
impossível sua quebra pela autoridade administrativa;
b) Vedação do uso das informações concernentes à CPMF, fornecidas
sigilosamente pelas instituições bancárias para constituir outro crédito
tributário que não da própria CPMF, predominando, neste sentido, o
entendimento de que a Lei 10.174/01, a qual alterou o §3o, do art. 11, da
Lei 9.311/96, não pode atingir fatos regidos pela lei pretérita;
c) No mérito, sustentou a improcedência do lançamento em razão da
ausência de comprovação de omissão de receitas, acrescentou que o fato
gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial decorrente de
rendimentos provindos de trabalho, capital, aposentadoria ou outra fonte
geradora de riqueza nova e que, a tributação válida só pode incidir sobre
o que realmente restou incorporado ao patrimônio da contribuinte (base
de cálculo válida para a tributação desta exação). E, isso não se mede por
extratos bancários. No caso, a autoridade fiscal, deveria ter feito uma
análise das receitas e das despesas, para, então concluir pelo acréscimo
patrimonial, contudo, operou-se a presunção, errônea, de que todos os
depósitos bancários nas contas da Recorrente incorporaram ao seu
patrimônio;
d) Inconstitucionalidade do lançamento por basear-se exclusivamente em
extratos e depósitos bancários para a constituição do crédito tributário;
e) Improcedência do auto de infração em razão da inclusão na base de
cálculo dos tributos lançados de valores que somente circularam na sua
conta corrente e nunca lhe pertenceram;
f) Declara que grande parte dos depósitos realizados nas contas bancárias
da Recorrente no ano-base de 2001 pertenciam conjuntamente às
seguintes empresas, incluindo a Recorrente, do mesmo grupo "Calçados
Alfredo": 1) Calçados Alfredo Ltda., CNPJ 56.374.408/0001-88; 2)
Comercial Alfredo de Art. Esp. e Vest. Ltda., CNPJ 00.330.882/0001-53;
3) Magazine Alfredo de Art. Esp. e Vestuário Ltda., CNPJ
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000502/2006-62

02.436.398/00001-39 e 4) Alfredo Sport Center Com. de Calç. Vest. e
Aces. Ltda., CNPJ 02.850.927/0001-46;
g) Aduz que os valores apontados no auto de infração, apenas,
transitaram pela conta da Recorrente, não os pertencendo, torna-se
improcedente o lançamento;
h) Cerceamento de defesa, consistente no indeferimento da prova
pericial. Acrescenta que o prazo de impugnação para a realização de
provas se mostra exíguo, em face da necessidade de conseguir a
microfilmagem de todos os cheques entrados e saídos de suas contas para
realizar as conferências e batimentos;
i) A alegação acima deveria ter sido objeto de prova da documental e
testemunhal mas o pedido de perícia foi ilegalmente negado neste
processo;
j) Improcedência dos autos de infração por desconsiderar as despesas
dedutíveis da base de cálculo dos tributos, já que a fiscalização presumiu
por arbitramento as receitas e não abateu as reais despesas do ano-
calendário 2001;
k) Formula quesitos que deveriam ser respondidos na perícia solicitada e
indica perito;
Por fim, pugnou pela reforma da decisão recorrida para que seja determinada a
realização das provas requeridas e decretada a insubsistência dos autos de infração.
Em 10/04/2012, a 3a Turma da 1a Câmara decidiu sobrestar o julgamento em face
da Portaria CARF n.001/2012, tendo em vista que o STF havia determinado a suspensão dos
processos que tratavam da quebra do sigilo bancário. Reproduz-se excerto da Resolução n.1103-
000.049:
O que se tem constatado no STF é a devolução de autos ao tribunal de origem
para o sobrestamento em razão da repercussão geral reconhecida no referido RE no
601.314, a exemplo dos Agravos de Instrumento no 668.843 e 765.714.
Assim, identifico no caso concreto a situação prevista para sobrestamento do
julgamento administrativo, devolvendo-se os autos à Secretaria da Câmara conforme
art. 2o, §3o, da Portaria Carf 001/2012.
Conclusão
Pelo exposto, voto pelo sobrestamento do feito nos termos acima propostos.
Posteriormente, os autos foram redistribuídos para este Colegiado.
É o relatório.

Voto
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000502/2006-62

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Inicialmente, analisa-se a matéria que implicou sobrestamento dos presentes
autos.
Da Legitimidade do Fornecimento de Informações Financeiras ao Fisco sem
Autorização Judicial
Os lançamentos tomaram por base informações sobre a movimentação financeira
no ano-calendário 2001 contidas nos extratos bancários da empresa, que alegou violação do
direito ao sigilo de dados.
O processo foi sobrestado pela Turma do CARF, pois a Portaria CARF
n.001/2012 determinava tal procedimento para os processos referentes a matérias de sua
competência em que o STF tivesse determinado o sobrestamento dos Recursos Extraordinários,
até o trânsito em julgado da decisão, independentemente do reconhecimento da repercussão
geral.
No caso em tela, a matéria referente ao fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 vinha sendo discutida no RE no 601.314, cuja repercussão geral foi
reconhecida por aquela Suprema Corte.
Quanto ao tema, o STF firmou as seguintes teses:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN.
Dessarte, a utilização por parte da autoridade fiscal dos extratos bancários da
empresa não viola o sigilo bancário, uma vez que o Supremo declarou a constitucionalidade da
LC n. 105/01, bem como reconheceu o caráter procedimental da Lei no 10.174/01, devendo ser
aplicadas no momento do lançamento ainda que se refira a fatos geradores anteriores à sua
vigência.
A Súmula CARF no 35 também estabelece que o art. 11, § 3o da Lei no 9.311/96,
com a redação dada pela Lei no 10.174/01, aplica-se retroativamente:
Súmula CARF no 35: O art. 11, § 3o da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito
tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Logo, afasta-se a preliminar de nulidade arguida por violação ao sigilo de
dados.
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000502/2006-62

Do Mérito.
Os lançamentos autuados no presente processo dizem respeito a IRPJ e reflexos e
decorrem de omissão de receita por presunção legal com fundamento no art. 42 da Lei n.
9.430/96. O contribuinte regularmente intimado, não logrou comprovar a origem dos recursos
ingressos em suas contas bancárias e não contabilizados. Prescreve o citado artigo:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A Recorrente argumenta que o lançamento é improcedente posto que não restou
comprovada a omissão de receitas, e aduz que o fato gerador do imposto de renda é o acréscimo
patrimonial e, no caso, a autoridade fiscal, deveria ter feito uma análise das receitas e das
despesas, para, então concluir pelo acréscimo patrimonial, contudo, ao revés, considerou,
isoladamente, os depósitos a crédito.
Tal argumento não procede. Isto porque a omissão de receita é consequência de
uma presunção legal quando resta constatado o ingresso de depósitos em conta bancária de
titularidade do contribuinte, não contabilizados, para os quais regularmente intimada, a empresa
não comprova a origem dos recursos.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, cabendo à autoridade
fiscal comprovar a existência de depósitos não contabilizados, enquanto incumbe ao contribuinte
o dever de comprovar a origem dos recursos. Os depósitos indicam ingresso de receitas e, por
conseguinte, acréscimo patrimonial. A demonstração da existência de despesas não declaradas,
associadas às receitas omitidas, também é ônus do contribuinte. Do contrário, é de se concluir
que as despesas já se encontram devidamente contabilizadas.
Nesse sentido, mostra-se procedente a tributação da receita omitida
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
A Recorrente declara que grande parte dos depósitos realizados nas contas
bancárias da Recorrente no ano-base de 2001 pertenciam conjuntamente às seguintes empresas,
incluindo a Recorrente, do mesmo grupo "Calçados Alfredo": 1) Calçados Alfredo Ltda., CNPJ
56.374.408/0001-88; 2) Comercial Alfredo de Art. Esp. e Vest. Ltda., CNPJ 00.330.882/0001-
53; 3) Magazine Alfredo de Art. Esp. e Vestuário Ltda., CNPJ 02.436.398/00001-39 e 4) Alfredo
Sport Center Com. de Calç. Vest. e Aces. Ltda., CNPJ 02.850.927/0001-46 e que, portanto, tais
valores não lhe pertencem, nem representam acréscimo patrimonial.
De acordo com a Súmula CARF n. 29, os cotitulares da conta bancária também
deveriam ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, desde que apresentassem
declaração de rendimentos em separado, sob pena de exclusão da base de cálculo do lançamento
dos valores referentes às contas conjuntas:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000502/2006-62

na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Entretanto, a Recorrente necessitaria comprovar que as pessoas jurídicas indicadas
são cotitulares da conta bancária, bem como que apresentaram declaração de rendimentos em
separado. As contas bancárias trazem como titular apenas a Recorrente.
A Recorrente aduz que os valores apontados no auto de infração, apenas,
transitaram pela conta da Recorrente, isto posto, pelo que ela própria afirma não se trata sequer
de conta conjunta.
Para demonstrar que os valores não lhe pertencem, a Recorrente declarou que
cada cheque depositado tem, no verso, a identificação da empresa a qual o numerário pertence,
empresa esta que certamente recebeu o título por conta da venda de uma mercadoria de sua
propriedade, mas que precisaria das microfilmagens dos cheques entre outros documentos.
Contudo, a Recorrente não anexou documentação que demonstrasse o alegado, e
arguindo prazo exíguo solicita perícia para produzir provas, cujo ônus lhe pertence e que
deveriam acompanhar o recurso. Há de se ressaltar que o lançamento se deu em 04/05/2006 e o
recurso voluntário foi apresentado em 17/10/2008, ou seja, após 2 anos. Logo, não há como
acatar o argumento de que o contribuinte não conseguiu reunir essas provas. Tampouco anexou
qualquer requerimento que tivesse sido protocolado perante as instituições financeiras.
Outra prova que poderia ter sido juntada aos autos para comprovar o alegado seria
a declaração em separado, por parte das demais empresas do grupo, desses valores que a
Recorrente alega terem apenas transitado em sua conta, como receitas próprias, tudo
acompanhado da contabilização em escrita contábil. Todavia, não consta qualquer documento
neste sentido.
É de se observar que a Recorrente faz um pedido de perícia e formula quesitos que
poderiam ser respondidos sem a necessidade de perícia. Ainda assim, entre os quesitos, não
consta nenhum que pudesses esclarecer se as empresas do grupo teriam declarado os valores que
supostamente apenas transitaram na conta da Recorrente como receitas próprias.
Não há, portanto, qualquer documento que comprove que os valores depositados
em conta de titularidade da Recorrente pertenciam de fato a outras empresas do grupo, razão
pela qual, não há reparos a fazer na base de cálculo tributável.
Alega ainda a Recorrente que houve cerceamento do direito de defesa consistente
no indeferimento da prova pericial.
Acerca da realização de diligência/perícia, o Decreto no 70.235/72 assim dispôs:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000502/2006-62

endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (grifei)
O pedido de diligência ou perícia deve ser acompanhado da exposição de motivos
que o justifique, bem como, devem ser formulados os quesitos referentes aos exames desejados.
No caso de perícia, deve ser especificada a perícia, seu objetivo e a indicação de perito.
A Recorrente, apesar de formular quesitos, não expôs os motivos que justificariam
a realização de perícia, uma vez que aquilo que deseja provar é um ônus que lhe pertence a partir
do momento em que o art. 42 da Lei n. 9.430/96 presume como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento, em relação aos quais, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Em verdade, o pedido de perícia teria por objetivo coletar provas que incumbem à
Recorrente produzir, mas até o presente momento não o fez. Se a presunção legal inverte o ônus
da prova a favor do Fisco, mostra-se um contrassenso a determinação de perícia para produzir
provas que são dever do contribuinte.
Portanto, acertado o indeferimento de pedido de diligência ou perícia que tem por
objetivo atribuir ao Fisco a produção de uma prova que compete ao contribuinte trazer aos autos,
não restando qualquer nulidade em razão do indeferimento do pedido de perícia.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, por rejeitar a
preliminar arguida e o pedido de perícia e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital